Tribunal: TJSP
Processo: 2228604-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000391396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2228604-89.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL DANIELE LP,
são agravados NIPLAN ENGENHARIA S/A, MASSAYOSHI PAULO NISHIMURA,
WALDIRENE REGINA TELLES DE MENEZES,, CRISTINE TOKUZATO e TERUKO
NISHIMURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2228604-89.2019.8.26.0000 rfs
2
Voto n.o 19156
Agravo de instrumento n.o 2228604-89.2019.8.26.0000 Processo Digital
Comarca: São Paulo
Agravante: Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Multisetorial Daniele Lp
Agravados: Niplan Engenharia S/A, Massayoshi Paulo Nishimura, Waldirene Regina Telles de
Menezes, Cristiane Tokuzato e Teruko Nishimura
Juiz: Antônio Carlos Santoro Filho
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Execução de título
extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu o pedido de arresto de
bens. Homologação de acordo nos autos originários. Perda de objeto do
recurso. Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão copiada a fls.
25/27, que, em execução de título extrajudicial proposta por Fundo de Investimento Em Direitos
Creditórios Multisetorial Daniele Lp conta Niplan Engenharia S/A, Massayoshi Paulo Nishimura,
Waldirene Regina Telles de Menezes, Cristiane Tokuzato e Teruko Nishimura, indeferiu a
decretação de segredo de justiça e o pedido de tutela de urgência para arresto do imóvel descrito
nas matrículas no 33.301 e 33.302, ambas do CRI de São Roque/SP; 166.051 do 8o CRI de São
Paulo, e 172.033 do 14o CRI de São Paulo, bem como penhora pelos sistemas Bacenjud, Renajud e
Infojud.
Inconformado, o exequente interpôs recurso de agravo de instrumento
aduzindo que os executados são devedores contumazes e o indeferimento da tutela de urgência
pode inviabilizar a constrição de bens dos agravados. Conta que os bens indicados para arresto
foram localizados com seus esforços, não havendo garantia de que os executados vão adimplir
suas obrigações. Entende que há risco de dilapidação de patrimônio, situação que autoriza a
penhora e pesquisa de bens do patrimônio dos devedores. Considera que não há impedimento para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2228604-89.2019.8.26.0000 rfs
3
o arresto de bens, pois ele se transforma em penhora após a citação dos executados. Cita que a
existência de pendências financeiras é suficiente para conceder a liminar de arresto. Requer a
concessão do efeito suspensivo/ativo ao agravo e, ao final, a reforma da decisão agravada para
deferir o arresto dos imóveis descritos nas matrículas no 33.301 e 33.302, ambas do CRI de São
Roque/SP; 166.051 do 8o CRI de São Paulo, e 172.033 do 14o CRI de São Paulo (fls. 01/24).
O recurso foi processado sem a concessão de efeito requerido.
O agravado apresentou resposta (fls. 210/213)
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito principal sobre execução de título extrajudicial.
Conforme decisão de fls. 225 dos autos originários foi homologado o
acordo realizado entre as partes para quitação do débito exequendo, sendo determinada a
suspensão do processo até a quitação integral do acordo.
Diante desse quadro, o presente recurso que pretendia o arresto de bens,
perdeu o seu objeto, ficando prejudicada a análise do presente agravo de instrumento.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo prejudicado o recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(assinatura eletrônica)